Tribunal: CARF
Processo: 10680.900830/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900830/2011-41
ACÓRDÃO
1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERANTES MONTES CLAROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito
passivo, sendo desimportante na contagem do prazo decadencial a data de
protocolo de pedidos subsequentes de compensação do saldo do crédito já
reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, admitindo a possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido no
PER/DCOMP
n°
31523.66037.131107.1.7.02-8653
na
Dcomp
vinculada
no
25219.95277.131107.1.2.02-7399, até o limite de crédito deferido naquele processo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900830/2011-41
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 107825827, emitido eletronicamente em
05/08/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
31523.66037.131107.1.7.02-8653.

O tipo do crédito utilizado é IRPJ, ano-calendário 2000. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 1.477.907,97. No despacho,
foi reconhecido R$ 1.477.907,97. Os valores das parcelas de composição do crédito
informados no PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim
discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no
documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que o pedido
foi transmitido no prazo segundo entendimento do Carf.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-86.812, de 28 de junho de 2018 (e-fls. 49).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 59, no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma argumentos e fundamentos expressos em sede de Manifestação
de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão combatida.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900830/2011-41
3
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de PER/DCOMP no 31523.66037.131107.1.7.02-8653, relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no montante original de R$ 1.471.437,97, cujo direito
creditório foi reconhecido parcialmente face à não homologação do PER/DCOMP vinculado n°
25219.95277.131107.1.2.02-7399.
O pleito teve por fundamento denegatório o fato de que na data da transmissão do
PER/DCOMP objeto dos autos já estava extinto o direito de utilização de parte do saldo negativo
apurado PER/DCOMP no 31523.66037.131107.1.7.02-8653, em função do decurso do prazo legal
para fruição do direito de restituição/compensação do crédito.
O Recorrente, por sua vez, evoca argumento de julgado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF para consubstanciar sua tese de não ocorrência da
prescrição/decadência no caso em apreço. O fundamento de suas alegações encontra-se
sintetizado na ementa do julgado seguinte, por ele colacionado:
“RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Não deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o
contribuinte exerça seu direito à restituição nos casos de saldo negativo de
IRPJ e CSLL, quando mantido o regime de apuração do lucro real, uma vez
que o saldo negativo é apurado e renovado a cada período”.
(Câmara Superior de Recursos Fiscais, 1a Turma, acórdão no 9101-00.411,
sessão de 03/11/2009 – sem destaques no original).

Do relato precedente, faz-se necessário esclarecer dois pontos:
- confirmar se o PER/DCOMP n° 31523.66037.131107.1.7.02-8653, que contém o
demonstrativo de crédito, foi apresentado dentro do prazo legal e se houve reconhecimento
integral do crédito vindicado, via homologação da compensação;
- saber se o referido PER/DCOMP homologado teria o condão de prevenir a
decadência do direito de restituição do crédito de saldo negativo e garantir seu aproveitamento
integral para fins de restituição ou compensações futuras.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900830/2011-41
4
O primeiro ponto não comporta maiores digressões, eis que o próprio Despacho
Decisório eletrônico, de e-fls. 19, reconheceu integralmente o saldo negativo pleiteado no
PER/DCOMP n° 31523.66037.131107.1.7.02-8653. Confira-se:

Assim, por este critério, não há que se falar em decadência do direito de repetição
do indébito.
Resta saber, então, se o referido PER/DCOMP preveniu ou não a decadência do
direito de restituição do saldo negativo apurado para fins de aproveitamento no PER/DCOMP
vinculado no 25219.95277.131107.1.2.02-7399.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se pronunciou:
(...)
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar
compensações transmitidas depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear
restituição do saldo negativo. De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o
contribuinte pode utilizar na compensação de débitos próprios créditos passíveis de
restituição ou ressarcimento. Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário.
Trata-se de processo relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2000. O
encerramento do período de apuração ocorreu em 31/12/2000. Portanto, o direito de o
sujeito passivo pleitear a restituição se extinguiu em 31/12/2005.
(...)
O crédito reconhecido foi utilizado na declaração de compensação
31523.66037.131107.1.7.02-8653, conforme tela a seguir.

Como se pode observar no quadro abaixo, a declaração de compensação
31523.66037.131107.1.7.02-8653 é retificadora da 02770.21368.291106.1.7.02-4475 que
por sua vez é retificadora da 22742.01676.310305.1.3.02-9966. A original foi transmitida
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900830/2011-41
5
em 31/03/2005, portanto dentro do prazo de 5 anos. Por esta razão, a retificadora foi
processada e homologada.

Por outro lado, o pedido de restituição 25219.95277.131107.1.2.02-7399 é original e
foi transmitido em 13/11/2007. Por ter sido transmitido após o decurso do prazo de 5 anos
ocorrido em 31/12/2005, foi considerado foi indeferido, conforme relatório complementar
ao despacho, a seguir:
(...)

Vê-se que o entendimento expresso pelo acórdão recorrido é no sentido de que o
crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, reconhecido no
PER/DCOMP no 31523.66037.131107.1.7.02-8653, não poderia ter sido utilizado no PER/DCOMP
vinculado no 25219.95277.131107.1.2.02-7399 porque esta última declaração foi transmitida após
o prazo de que cuida o art. 168 do Código Tributário Nacional1.
Entendo que não assiste razão ao acórdão recorrido.
Tenho para mim que a data de ingresso de PER/DCOMPs vinculados é
desimportante na contagem de prazo decadencial do direito de pleitear o crédito, se este já tiver
sido reconhecido por decisão de caráter terminativo em PER/DCOMP antecedente, seja em
processo de restituição, compensação ou ressarcimento.
Isto porque nesses processos a autoridade administrativa forma previamente um
juízo de certeza e liquidez do crédito por meio da aferição de todos os elementos caracterizadores
do pagamento indevido ou a maior do tributo, quais sejam: a base de cálculo real, o valor
efetivamente devido, o montante pago ou recolhido, os acréscimos legais imputados ao crédito e
o saldo passível de restituição, compensação ou ressarcimento.
Por tal motivo, a data de protocolo de PER/DCOMPs subsequentes que pleiteiam
compensação de saldo de crédito já reconhecido a favor do sujeito passivo não interfere na
contagem do prazo decadencial do direito de restituição daquele crédito.
Essa interpretação encontra amparo no caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
reproduzido a seguir (destaques deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da

1 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118,
de 2005)

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar
em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900830/2011-41
6
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)

Da leitura do trecho destacado, depreende-se que a comprovação da existência de
crédito passível de restituição é condição necessária e suficiente para seu aproveitamento na
compensação de débitos do sujeito passivo.
Conclui-se, ainda, que todo pedido de compensação contém implícito um pedido de
reconhecimento de crédito ou um crédito já regularmente reconhecido, eis que, logicamente, só
se admite como compensável aquilo que é restituível.
Pois bem.
No presente caso, como dito, o crédito passível de compensação/restituição a título
de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2001 foi integralmente reconhecido no
PER/DCOMP no 31523.66037.131107.1.7.02-8653, entretanto, o Despacho Decisório eletrônico
não homologou o PER/DCOMP n° 25219.95277.131107.1.2.02-7399 face a suposta não utilização
do saldo de crédito apurado no PER/DCOMP principal dentro do prazo legal, decisão corroborada
pelo acórdão recorrido.
Esta interpretação, entretanto, a meu ver, não encontra respaldo legal, eis que o
caput do artigo 74 mencionado condiciona o procedimento de compensação apenas à qualidade
de o crédito ser passível de restituição ou ressarcimento.
Crédito passível de restituição ou ressarcimento, a meu sentir, é aquele dotado de
certeza e liquidez aferidas mediante juízo emanado de autoridade legitimada através de decisão
administrativa terminativa. No caso vertente, o crédito a título de saldo negativo foi submetido ao
crivo da autoridade administrativa no PER/DCOMP principal, não havendo sentido, lógico ou
jurídico, em considerar-se a data de transmissão de PER/DCOMPs vinculados para fins de
contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição de um mesmo crédito já
reconhecido.
Em verdade, os PER/DCOMPs vinculados constituem apenas apropriação do saldo
de um crédito dado como bom, líquido e certo em PER/DCOMP antecedente.
O inciso VII do § 3o do mesmo artigo 74 supra parece confirmar a interpretação aqui
esposada (destaques deste relator):
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900830/2011-41
7
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;

A releitura do dispositivo em comento sob o ângulo da interpretação a contrario
sensu mostra que se, mediante procedimento fiscal já concluído por decisão administrativa
terminativa, forem confirmadas a liquidez e certeza do crédito informado em declaração de
compensação este poderá ser objeto de compensação na forma do caput do artigo 74, caput.
Esta é exatamente a hipótese tratada nos autos.
Configura, pois, espécie de tutela administrativa declaratória a homologação de
declaração de compensação de saldo negativo que autoriza a utilização do crédito remanescente
não consumido na DCOMP principal em DCOMPs futuras.
A propósito do assunto, convém trazer à baila declaração do saudoso Ministro do
Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki que, embora tenha repercussão somente no âmbito do
processo judicial, pode muito bem ser aplicada analogicamente ao processo administrativo fiscal
para fins de entendimento do ponto aqui examinado:
“...pode-se sustentar que, em nosso atual sistema, quando a sentença, proferida
em ação declaratória, trouxer definição de certeza a respeito, não apenas da
existência da relação jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida,
não haverá razão alguma, lógica ou jurídica, para negar-lhe imediata
executividade”2

Conclui-se, pois, que a data de protocolo de pedidos de compensação subsequentes
é desimportante para efeito de contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição,
se já houve decisão prévia de caráter terminativo reconhecendo a certeza e liquidez do total do
crédito postulado em PER/DCOMP antecedente protocolado dentro daquele prazo.
Em outras palavras, o reconhecimento da presença de elementos de formação da
liquidez e certeza do indébito de saldo negativo é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição.
Assim, o argumento do acórdão recorrido de que a compensação objeto do
PER/DCOMP vinculado não poderia ser homologada porque “o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário” não se aplica ao presente caso, eis que a mencionada restituição foi previamente
pleiteada e deferida no PER/DCOMP principal dentro deste prazo.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

2 ZAVASCKI, Teoria Albino. Processo de execução: parte geral, 3a ed., São Paulo: RT, 2004, p. 312.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.682 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900830/2011-41
8
Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a possibilidade
de utilização do saldo negativo reconhecido no PER/DCOMP n° 31523.66037.131107.1.7.02-8653
no PER/DCOMP vinculado no 25219.95277.131107.1.2.02-7399, até o limite do saldo de crédito
ainda existente, reconhecido naquele processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Original